Tribunal: TCU
Processo: 023.277/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ione Albuquerque Pinto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Ione Albuquerque Pinto contra o Acórdão 12411/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS de que, caso se comprove ser a interessada beneficiária de sentenças judiciais que amparem o pagamento das vantagens impugnadas, nos termos das balizas descritas pelo STF nos RE 638.115/CE e 573.232/SC, os pagamentos questionados podem permanecer, ainda que o ato continue ilegal; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS.